Tribunal: TJDFT
Processo: 0016459-96.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0016459-96.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 35583661, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 36890317). Compulsando os autos, verifica-se que no ID: 12780066 homologou-se a desistência integral dos embargos à execução, julgando-os extintos, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC/73. Condenou-se o DF ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) por servidor-exequente, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. No ID: 35037624, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Com efeito, ante o adimplemento da RPV n. 0022716-59.2017.8.07.0000, julgo extinta a execução, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas, face à isenção legal do Distrito Federal. Tendo em vista o trânsito em julgado (ID 12780067 - Pág. 3) e o efetivo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, arquivem-se os autos, observando as diligências previstas no art. 67 do Provimento Judicial aplicado ao PJ-e. Brasília, 7 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador